Tribunal: TJDFT
Processo: 0728793-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728793-35.2020.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA GRACINA DE JESUS DE MORAES APELADO: HELIO BORRAS ARANTES, HELEM BORRAS ARANTES, JOSE MARCOS BORRAS ARANTES, SILVIO FREIRE DE MORAES DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta por MARIA GRACINA DE JESUS contra a r. decisão (Id. 27690476) do d. Magistrado da 8a Vara Cível de Brasília de 1o grau, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela executada/apelante nos autos de Cumprimento de Sentença n. 0728793-35.2020.8.07.0001. A apelante alega ilegitimidade passiva para o Cumprimento de Sentença, objeto da decisão recorrida, pois já se encontrava divorciada de um dos apelados quando da sentença na Ação Anulatória, processo originário. Pugna ao final pelo julgamento dos embargos à execução; a anulação da sentença constitutiva do título executivo ou reforma da sentença para declarar a nulidade do título sub judice em desfavor da apelante. Contrarrazões ofertadas sob o ID27690503. Decido. Ao analisar os pressupostos de admissibilidade da apelação, constata-se a inadequação da via recursal eleita. A priori, impende assinalar que, nos termos do artigo 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator, após o recebimento da apelação, poderá decidi-lo-á monocraticamente nas hipóteses do art. 932, incisos III a V. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. No caso em apreço, afere-se a inadequação da via recursal eleita pela executada/apelante, pois a decisão que acolheu em parte a impugnação, não extinguiu a fase executiva, sendo cabível o recurso de agravo. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça erigiu-se no sentido de que a decisão que resolve impugnação no cumprimento de sentença e extingue a execução deve ser combatida através de apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de agravo de instrumento. Neste sentido: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença".2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução.3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado.4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, § 1o, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, § 2o, CPC/2015.5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu.6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento.7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ.8. Recurso especial provido”. (RECURSO ESPECIAL No 1.698.344 - MG (2017/0231166-2) RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, julgamento em 22/05/2018, publicado em 01/08/2018) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS. SÚMULA 282/STF. ENTENDIMENTO ADOTADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL. 1. As matérias pertinentes aos dispositivos legais invocados não foram apreciadas pela instância judicante de origem, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF. 2. De outro lado, é de se constatar que o entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal, segundo a qual o recurso cabível contra decisão que resolve incidente em execução é o agravo de instrumento, não sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.431.810/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/06/2019, DJe 06/06/2019) – grifo nosso. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CPC/2015. DECISÃO QUE NÃO ENCERRA FASE PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEDENTES. 1. O STJ, recentemente, decidiu que, "no sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento" (REsp 1.698.344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1/8/2018). 2. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1.804.693/MA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 30/05/2019) – grifo nosso. Assim, na ausência de um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso – cabimento do recurso, não há como proceder à análise do mérito recursal. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.011, inciso I, c/c art. 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, não conheço do recurso de apelação. Publique-se e intimem-se. Decorrido o prazo recursal, os autos deverão ser remetidos ao d. Juízo de origem. Brasília/DF, 3 de agosto de 2021 às 11:03:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora